Tribunal: TJES
Processo: 5005441-82.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005441-82.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS RAFAEL BRAGA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO (PANE) DURANTE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EFICAZ E SUPORTE PARA TRASLADO. CONSUMIDOR ABANDONADO À PRÓPRIA SORTE COM FAMILIARES EM CIDADE DISTANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ELIAS RAFAEL BRAGA PEREIRA DOS SANTOS
em face de
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A
., por meio da qual pleiteia o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), declaração de inexistência de débito no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em síntese, o autor alega que alugou um veículo Volkswagen Polo da empresa requerida em 12/12/2024, pagando R$930,28 (novecentos e trinta reis e vinte e oito centavos). No dia 14/12/2024, o carro apresentou defeito em Vassouras-RJ. A empresa orientou buscar outro carro em uma loja próxima, mas esta já estava fechada. O autor solicitou ajuda para traslado ou entrega do novo veículo no local, mas foi negado. Então, pagou R$680 (seiscentos e oitenta reais) de táxi até a loja aberta no Aeroporto do Galeão-RJ, onde recebeu um Toyota Yaris às 22h59. Enquanto isso, as outras pessoas que estavam no mesmo grupo com ele ficaram hospedadas em hotel por R$200 (duzentos reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar o requerido em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da propositura da ação e da citação, respectivamente.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais.

4. No mérito, a falha na prestação do serviço é incontroversa. A responsabilidade da locadora é objetiva. O cerne da questão é o
quantum
indenizatório.

5. Embora o juízo de origem tenha reconhecido o dano, o valor de
R$ 2.000,00
revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto. O consumidor não apenas teve o serviço interrompido, mas enfrentou total desamparo da locadora em local distante de sua residência, sendo compelido a organizar logística própria de madrugada para garantir a segurança e o abrigo de seus familiares.

6. Assim, para casos de "abandono" em situações de pane mecânica, onde a locadora negligencia o dever de assistência e traslado, deve ser fixado patamar indenizatório superior para desestimular a reiteração da conduta.

7. Desse modo, para que a indenização cumpra sua dupla finalidade (compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor), entendo que o valor deve ser majorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como as circunstancias fáticas do caso em apreço.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença originária.

9.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)